Tribunal: STF
Processo: ARE 1552963
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO - AUDITOR - AFASTAMENTO EM VIRTUDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR- POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÕES. POSSIBILIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DOS SUBSÍDIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 208 da Lei nº 6.677/94. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV; 37, "caput"; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, para a fixação da remuneração dos servidores públicos de um modo geral, a Constituição prevê que será composta de uma parte fixa e irredutível - padrão do cargo público (ou vencimento) - e de outras variáveis, que são as vantagens e que devem ser, necessariamente e de forma objetiva, fixadas por lei específica.



    No caso em testilha, pela análise ao se verificar o conteúdo do art. 208 da Lei nº 6.677/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia), fica patente a ilegalidade/irregularidade referentes praticadas pela Autoridade Coatora quanto ao não pagamento da parcela variável durante o período de afastamento dos Impetrantes.



    (...)



    Ressalto ainda que, na forma do art. 28 da Portaria nº 388/95, assinada pelo então Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, "o servidor que tem seu afastamento imposto, em virtude de sua candidatura a cargo eletivo em entidade sindical, receberá a gratificação de produção correspondente à média dos percentuais obtidos nos 06(seis) meses imediatamente anteriores ao exercício do mandato"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente